Tribunal: TJBA
Processo: 8177061-19.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8177061-19.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: D. L. V. G. e outros (2) Advogado(s): ALEXANDRE PEIXOTO GOMES, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2) Advogado(s):BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, ALEXANDRE PEIXOTO GOMES ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR PERDA DO OBJETO REJEITADA. TRATAMENTO CIRÚRGICO DE URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL CONFIGURADA. REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. I. Caso em exame 1. Ação de obrigação de fazer c/c tutela de urgência e indenização por danos morais ajuizada em face de plano de saúde, em razão da negativa de cobertura de tratamento cirúrgico de urgência realizado por médico não credenciado. Sentença de parcial procedência confirmou a tutela de urgência, condenando a ré ao custeio do tratamento e ao pagamento de R$ 7.000,00 a título de danos morais. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve perda do objeto da ação em razão do encerramento do contrato; (ii) analisar a obrigatoriedade de cobertura de tratamento cirúrgico realizado por médico fora da rede credenciada; (iii) avaliar se a negativa caracteriza conduta abusiva ensejadora de indenização por dano moral; (iv) examinar o pedido de majoração dos honorários advocatícios. III. Razões de decidir 3. O encerramento do contrato de plano de saúde em fevereiro de 2024 não afeta o direito vindicado na ação, ajuizada em fevereiro de 2022, quando o vínculo contratual estava plenamente vigente. 4. A operadora de plano de saúde é obrigada a arcar com as despesas de profissional não credenciado em situações excepcionais, como casos de urgência, emergência ou ausência de profissional credenciado especializado, conforme entendimento do STJ no EAREsp 1.459.849/PR. 5. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico urgente configura dano moral, sendo o valor de R$ 7.000,00 adequado aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 6. Os honorários advocatícios fixados na sentença atendem aos critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC, considerando o trabalho desenvolvido, a complexidade da causa e o tempo de tramitação do processo. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos desprovidos, com majoração dos honorários recursais. Tese de julgamento: "1. O encerramento posterior do contrato de plano de saúde não implica perda do objeto da ação ajuizada durante sua vigência. 2. É devido o reembolso integral das despesas com procedimento realizado por profissional não credenciado quando comprovada situação de urgência e não demonstrada a existência de especialista na rede credenciada." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 47; CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.459.849/PR, Segunda Seção, j. 14/10/2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8177061-19.2022.8.05.0001, sendo Apelantes Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e D. L. V. G, representado por sua genitora Laura Vilarino Sampaio Gomes, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento aos recursos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator